Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701819-53.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDOs: LIANE CAMPOS DA SILVA, ESPÓLIO DE EDITH CAMPOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LIANE CAMPOS DA SILVA, JÚLIO CESAR CAMPOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 26442348) que, reconhecendo a perda do objeto, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente. O recorrente aponta violação aos artigos 485, §1o, 921 e 924, todos do CPC, sustentando que o processo não poderia ser extinto por uma presunção ficta de pagamento. Defende a necessidade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento regular ao feito. Ao fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 27157600 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito. A uma, porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se ainda, de igual teor, o AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021. E, a duas, porque rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030